Tribunal: TJDFT
Processo: 0745697-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745697-96.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIA CECILIA VAZ DOS SANTOS D E S P A C H O Os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada pela apelante. Intime-se a Fundação dos Economiarios Federais – FUNCEF para que no prazo de cinco (5) dias apresente provas de sua situação financeira, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator